Tribunal: TJDFT
Processo: 0012610-31.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inaplicável ao caso concreto o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, no qual se assentou que, em atenção ao disposto no § 5o do artigo 921 do CPC/15, após alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, pois a sentença foi prolatada em momento anterior à referida alteração legislativa.
2. O reconhecimento da prescrição suscitada em exceção de pré-executividade, e a consequente extinção da execução, enseja arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício do direito de credor.
3. Apelação conhecida e provida.